Tribunal: TJSP
Processo: 0400670-87.1995.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Entendimento firmado pelo E. STF (Tema de Repercussão Geral no 810) e C. STJ (Tema de Recursos Repetitivos no 905 do STJ) que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora. Acórdão que, em juízo de retratação, altera-se o

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Entendimento firmado pelo E. STF (Tema de Repercussão Geral no 810) e C. STJ (Tema de Recursos Repetitivos no 905 do STJ) que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora. Acórdão que, em juízo de retratação, altera-se o entendimento acerca dos juros de mora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0400670-87.1995.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
NORMANDO ROLDÃO DA COSTA, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de juízo de
retratação, adequaram o acórdão quanto aos juros de mora. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0400670-87.1995.8.26.0053 -Voto no 36420
2
VOTO N° 36420
APELAÇÃO CIVEL N° 0400670-87.1995.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: NORMANDO ROLDÃO DA COSTA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ: DR. MÁRIO MASSANORI FUJITA
PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA RECURSOS
REPETITIVOS
No
905
DO
STJ.
RECURSO
ESPECIAL.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO.
Entendimento firmado pelo E. STF (Tema de
Repercussão Geral no 810) e C. STJ (Tema de
Recursos Repetitivos no 905 do STJ) que deve
prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção
monetária e juros de mora. Acórdão que, em juízo
de retratação, altera-se o entendimento acerca dos
juros de mora.
I- Trata-se de ação em fase de execução
ajuizada por NORMANDO ROLDÃO DA COSTA em face da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO em processo em que foi
realizado o depósito de precatório pelo Depre.
A r. sentença de fls. 674/675 julgou extinto o
processo pela satisfação do crédito, nos termos do art. 794, I, do
CPC/73. O acórdão de fls. 715/717 deu provimento ao recurso,
reformando a r. sentença para que os cálculos fossem efetuados de
acordo com a coisa julgada afastando a aplicação da Lei no
11.960/09, bem como da Súmula 17 do STF.
A Fazenda do Estado interpôs recursos
especial e extraordinário pretendendo a observância da Lei no
11.960/09 quanto aos juros de mora (fls. 720/723 e 725728).
Resposta às fls. 734/742 e 744/755.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0400670-87.1995.8.26.0053 -Voto no 36420
3
Tendo em vista o julgamento do REsp n.o
1.492.221-PR (Tema no 905) os autos foram devolvidos a esta Turma
Julgadora, em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do Código
de Processo Civil (fls. 764/766).
É o relatório.
II - Com fulcro no art. 1.040, II, do CPC o E.
Presidente da Seção de Direito Público determinou a devolução dos
autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção, considerando o julgamento do
1.492.221-PR (Tema no 905).
O Excelso Pretório visando pacificar a questão
atinente aos juros e correção monetária (STF, RE no 870.947/SE, rel.
Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral Tema no 810,
julgado em 20.09.2017) melhor esclarecida pelo Colendo STJ no
julgamento do Tema no 905 de Recursos Repetitivos (STJ, REsp no
1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção,
Recurso Repetitivo Tema no 905, julgado em 22.02.2018), o qual foi
mencionado nos despachos da Presidência deste E. Tribunal firmou a
tese segundo a qual a correção monetária das condenações impostas
à Fazenda Pública, oriundas de crédito não tributário, deve observar o
IPCA-E enquanto os juros de mora devem incidir a partir da citação,
consoante a sistemática do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a
redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009: “1. O art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0400670-87.1995.8.26.0053 -Voto no 36420
4
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto as condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09”; e “2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Posteriormente, melhor elucidando o alcance
do V. Acórdão do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, surgiu,
então, o r. decisum tomado em sede de Recurso Repetitivo Tema no
905, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS
À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES
JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins
de
correção
monetária,
não
é
aplicável
nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0400670-87.1995.8.26.0053 -Voto no 36420
5
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados
a título de correção monetária não implica pré-
fixação
(ou
fixação
apriorística)
de
taxa
de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC
e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária
dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo
com os índices previstos no Manual de Cálculos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0400670-87.1995.8.26.0053 -Voto no 36420
6
Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação
com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das
condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios,
razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem
para remuneração do capital. 3.2 Condenações
judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
de
natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros
de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei no 11.960/2009). 3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0400670-87.1995.8.26.0053 -Voto no 36420
7
incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação
com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar
eventual
coisa
julgada
que
tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5.
Em se tratando de dívida de natureza tributária, não
é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009) nem para
atualização monetária nem para compensação da
mora , razão pela qual não se justifica a reforma do
acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes
do RISTJ” (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso
Repetitivo Tema no 905, julgado em 22.02.2018).
Dessa forma, o V. Acórdão de fls. 714/717
deve ser revisto porque aplicável o posicionamento preconizado pelo
Excelso STF (Tema no 810), melhor esclarecido pelo Colendo STJ
(Tema no 905) a respeito dos índices aplicáveis aos juros moratórios
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.
Isto posto, fica alterado o v. Acórdão de
fls. 714/717 quanto aos juros de mora a fim de adequá-los ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0400670-87.1995.8.26.0053 -Voto no 36420
8
entendimento firmado pelo Excelso STF no julgamento do Tema de
Repercussão Geral no 810 e pelo Colendo STJ no julgamento do
Tema de Recursos Repetitivos no 905, determinando-se a restituição
dos presentes autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público, para realização do exame de admissibilidade dos recursos
interpostos, nos termos do artigo 1.041 do CPC.
VERA ANGRISANI
Relatora